Tribunal: TCU
Processo: 024.538/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7319/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.538/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Oliveira Silva (XXX.875.565-XX); Josiane Rodrigues Avelino da Rocha (XXX.582.941-XX); Luciana Francisco Montanher Marques (XXX.769.288-XX); Luiz Eduardo Muzzo (XXX.378.729-XX); Marcio da Silva Pereira (XXX.192.871-XX); Patricia Rodrigues de Rodrigues (XXX.360.020-XX); Rafael Martins da Costa (XXX.886.232-XX); Rhayara Morais de Almeida Santos (XXX.045.481-XX); Ruy Mauricio de Lima e Silva Netto (XXX.231.007-XX); Vivian Penna Ferreira (XXX.528.011-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.